Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034202-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (AGRAVANTE), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTIAGO MALAQUIAS - CPF: 053.926.031-22 (AGRAVANTE), ADELINA PEREIRA SANTIAGO MALAQUIAS (AGRAVANTE), RILARY SANTIAGO MALAQUIAS - CPF: 053.926.061-48 (AGRAVANTE), RUBYANA SANTIAGO MALAQUIAS KLUSKOVSKI - CPF: 038.920.311-42 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANEJADOS POR TERCEIROS INTERESSADOS. REJEITADO. IMPUGNAÇÃO ACERCA DA FRAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CONTRATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou embargos de declaração apresentados por terceiros interessados, mantendo a penhora de 1/3 do proveito econômico destinado ao pagamento do arrendamento de imóvel rural registrado sob a matrícula nº 21.314, referente à fração correspondente ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os terceiros interessados comprovaram, de forma válida, a individualização da fração do imóvel objeto da penhora; (ii) analisar a adequação da via processual utilizada pelos recorrentes para contestar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame das matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

O contrato de arrendamento firmado entre o executado e os terceiros interessados não especifica divisões individuais das frações arrendadas ou dos valores pagos, constando apenas os três arrendadores em iguais condições, sem qualquer distinção nos direitos econômicos sobre o arrendamento.

Os terceiros interessados não integram a relação processual da execução e, para resguardar eventuais direitos sobre os bens objeto de penhora, devem utilizar o remédio processual adequado, como a oposição de embargos de terceiro, não sendo os embargos de declaração a via processual apropriada.

O recurso foi tempestivo, contudo, as razões recursais não demonstram elementos que justifiquem a reforma da decisão de origem, que está amparada nos fundamentos expostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a penhora da quota-parte do proveito econômico obtido pelo executado, advindo de contrato de arrendamento rural celebrado sobre imóvel objeto de penhora.

Terceiros interessados devem utilizar o remédio processual adequado para questionar atos de constrição que atinjam seus direitos, sob pena de inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 216, 219, §1º do art. 224, §5º do art. 1.003, e art. 674.

Jurisprudência relevante citada
: RAI nº 14.399/2011, 6ª Câm. Cív.; RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cív.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Herman Vanderlei Cavalari e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos terceiros interessados, ora agravantes, mantendo a decisão que deferiu o pedido de penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico destinado ao pagamento do arrendamento do imóvel rural de matrícula nº 21.314, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra - MT, referente a fração correspondente ao executado Edson Walter Cavalari.

Inconformados, os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, sustentam que não merece prosperar o entendimento proferido pelo douto Magistrado de origem, posto que o executado, Sr. Edson Walter Cavalari não é detentor da fração de 1/3 do imóvel, objeto da matrícula nº 21.314.

Seguem sustentando que a área total do imóvel, objeto da matrícula n.º 21.314 do RGI da comarca de Tangará da Serra, é de 96,80 hectares, onde o agravante - Sr. Herman Vanderlei Cavalari, adquiriu 41,3417 hectares e o Sr. Vlademir Domingues Carbonera, mais 41,3417 hectares, respectivamente, totalizando 82,6834 hectares, sendo preservada as cotas do Sr. Edson Walter Cavalari, referente a 14,1166 hectares, de modo que não há falar-se em penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico do arrendamento, devendo recair a penhora dos frutos apenas e tão somente, sobre o percentual de propriedade do executado, ou seja, 14,1166 hectares.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão, a fim de que a penhora do proveito econômico do executado, referente ao contrato de arrendamento do imóvel de matrícula nº 21.314, seja correspondente a fração de 14,1166 hectares, pertencente ao executado.

Considerando que os autos originários encontra-se na fase expropriatória de bens, exigindo maior cautela do julgador quanto à apuração dos argumentos, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado em sede recursal, id. 256215691.

Foram prestadas as informações pelo juiz de origem, id. 256366668, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 260005695), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade dos embargos declaração do agravante de id. 169321448 – coisa julgada e preclusão consumativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, visando o recebimento do valor de R$ 107.264,87 (cento e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

A fim de satisfazer o credito exequendo, a parte exequente pugnou pela penhora do aluguel de um imóvel urbano, bem como a constrição dos valores pagos pelo arrendatário em um imóvel rural, ambos pertencentes ao executado Edson Walter Cavalari.

Em decisão proferida em 25.01.2024, acostada no id. 139394956 – autos de origem, o douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora do aluguel do imóvel registrado na matrícula 21.557, localizado na Avenida Ismael Jose do Nascimento esquina com a Rua 22-A, Jardim Tangará II, bem como do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada ao processo, determinando a intimação dos locatários e arrendatários para cumprimento.

Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração por terceiros interessados, ora agravantes, pleiteando a habilitação nos autos originários.

O Magistrado de origem proferiu a decisão guerreada, rejeitando os declaratórios manejados
pelos terceiros interessados, mantendo, dessa forma, a decisão que deferiu o pedido de penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico destinado ao pagamento do arrendamento do imóvel rural de matrícula nº 21.314, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra - MT, referente a fração correspondente ao executado Edson Walter Cavalari.

Inconformados, os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, recorrem, sustentando que não merece prosperar o entendimento proferido pelo douto Magistrado de origem, posto que o executado, Sr. Edson Walter Cavalari não é detentor da fração de 1/3 do imóvel, objeto da matrícula nº 21.314.

Seguem sustentando que a área total do imóvel, objeto da matrícula n.º 21.314 do RGI da comarca de Tangará da Serra, é de 96,80 hectares, onde o agravante - Sr. Herman Vanderlei Cavalari, adquiriu 41,3417 hectares e o Sr. Vlademir Domingues Carbonera, mais 41,3417 hectares, respectivamente, totalizando 82,6834 hectares, sendo preservada as cotas do Sr. Edson Walter Cavalari, referente a 14,1166 hectares, de modo que não há falar-se em penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico do arrendamento, devendo recair a penhora dos frutos apenas e tão somente, sobre o percentual de propriedade do executado, ou seja, 14,1166 hectares.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão, a fim de que a penhora do proveito econômico do executado, referente ao contrato de arrendamento do imóvel de matrícula nº 21.314, seja correspondente a fração de 14,1166 hectares, pertencente ao executado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou o declaratório interposto pelos agravantes, sob o argumento de que inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, mantendo a penhora
do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada ao processo.

Acerca da preliminar contrarrecursal, suscitando a intempestividade deste recurso, bem como dos Embargos de Declaração interposto pelos agravantes, tenho que não merece acolhimento. Explico.

Em que pese a decisão proferida pelo Magistrado de origem que determinou a penhora em desfavor do executado, ora agravado, tenha sido proferida em 25.01.2024, extrai-se dos autos de origem, mormente da certidão acostada no id.
168717962,
que os arrendatários/embargantes foram intimados por Oficial de Justiça no dia 11.09.2024 (quarta-feira),
para cumprir a r. decisão, que encontra-se acostada no id. 139394956
.

Considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, disposto na norma legal para a apresentação de Embargos de Declaração (arts. 216, 219, §1º do art. 224, e §5º do art. 1.003, do NCPC), cujo início se deu no dia 12.09.2024 (quinta-feira) e termino no dia 18.09.2024 (quarta-feira), bem como que os declaratórios foram protocolados em 17.09.2024, juntamente com o pedido de habilitação nos autos, não há falar em intempestividade dos Declaratórios.

Ademais, a decisão vergastada que rejeitou os declaratórios, foi publicada em 05.11.2024 e o presente recurso interposto em 28.11.2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

Superada a questão acima, passo à analise de mérito.

Os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, insurgem-se quanto a penhora de 1/3 do proveito econômico do executado Edson referente ao contrato de arrendamento rural acostado no id. 121170186, justificando que o executado Edson Walter Cavalari não é detentor da fração de 1/3 do imóvel, objeto da matrícula nº 21.314 do RGI da Comarca de Tangará da Serra.

Compulsando detidamente os autos, mormente o contrato de arrendamento rural acostado no id.
121170186,
o Executado e os Embargantes, juntos, firmaram contrato de arrendamento do imóvel (id. 121170186), contudo, no referido instrumento não consta a informação trazida nas razões recursais, não havendo qualquer previsão de divisão de frações dos valores pagos pelo arrendatário a cada arrendador, mas apenas a discriminação do valor e forma de pagamento pelos arrendatários, constando os três como arrendadores em iguais condições.

Ademais, os recorrentes sequer são partes no feito executivo, devendo manejar o remédio processual adequado
para afastar ameaça de atos de constrição que atinjam bens e/ou direitos de terceiro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025